Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700417-32.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNA LETÍCIA DO MONTE SANTOS PACIENTE: RENAN MOURA PORFÍRIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNA LETÍCIA DO MONTE SANTOS, advogada constituída, com OAB/DF no 79.582, em favor de RENAN MOURA PORFÍRIO, condenado pela prática do delito descrito no artigo 129, § 13o, do Código Penal, a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime semiaberto, com sentença condenatória transitada em julgado, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, dispensando intimação pessoal do condenado. Informa a impetrante que decisão foi proferida nos autos da execução penal no 0403377-62.2021.8.07.0015, e resultou na emissão do mandado de prisão em 08/01/2026. Alega que a expedição do mandado de prisão é ilegal, pois não foi observada a exigência de intimação pessoal prévia do paciente para início do cumprimento da pena, conforme determina o artigo 23 da Resolução Conselho Nacional de Justiça no 417/2021, alterada pela Resolução no 474/2022, bem como o artigo 105 da Lei de Execuções Penais. Sustenta que o paciente sempre manteve endereço atualizado nos autos e não se ocultou do juízo, afastando qualquer risco de fuga. Argumenta que a prisão imediata, além de violar normas administrativas e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, causará prejuízo irreparável, pois o paciente possui vínculo empregatício formal e necessita de tempo para apresentar proposta de trabalho externo, cuja análise pela Seção Psicossocial demanda cerca de 70 (setenta) dias. Ressalta que a medida afronta princípios constitucionais, como o direito à liberdade e à dignidade, e configura constrangimento ilegal. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão dos efeitos da ordem prisional e expedição de contramandado de prisão, até o julgamento definitivo do writ. E no mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a declaração da ilegalidade da expedição do mandado de prisão, determinando-se que o juízo de origem proceda à intimação pessoal do paciente para início do cumprimento da pena, em estrita observância às normas do CNJ e à Lei de Execuções Penais. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. A impetrante alega que não foi observado o disposto no artigo 23, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça 417/21, com as modificações feitas pela Resolução 474/2022, in verbis: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. A norma refere-se aos casos específicos tratados na Súmula Vinculante no 56, destinada às localidades em que não há estabelecimento penal adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto. Nesses casos, conforme estabelecido no julgamento do Tema 423 do Supremo Tribunal Federal, o sentenciado não pode ser colocado em regime penal mais grave ante a falta de estabelecimento penal compatível com o regime imposto na condenação. Assim, intima-se o sentenciado para comparecimento à audiência admonitória, na qual serão apresentados os termos do cumprimento da pena. O Distrito Federal, possui estabelecimento penal compatível com o cumprimento de pena no regime semiaberto, Centro de Progressão Penitenciária – CPP e conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça, o mencionado dispositivo somente é aplicável nos locais em que não existem estabelecimentos penais adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pela impetrante, não vejo elementos capazes, por ora, de determinar o recolhimento do mandado prisional, sob esse argumento, devendo a matéria ser resolvida no julgamento de mérito da impetração. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de janeiro de 2026 14:16:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora